Tribunal: TJMT
Processo: 1007926-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007926-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCI CARDOZO DE SOUZA - CPF: 031.623.091-07 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (APELADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTOR – REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 52, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ADI 5.737 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUICIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE - INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RESTRINGIR A COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU - INCOMPETÊNCIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DECLINADA.

1. “Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”. (ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-06-2023

PUBLIC 27-06-2023)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUCI CARDOZO DE SOUZA

APELADO(S):

ESTADO DO PARANÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUCI CARDOZO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos da Ação de Indenização por danos morais n. 1007926-91.2021.8.11.0003 proposta em face do ESTADO DO PARANÁ
,
na qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Paraná e julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte apelante que compete ao Estado, de forma comum e solidária, cuidar da saúde e assistência pública da população, consoante preconiza o art. 23, II, da Constituição Federal, havendo, portanto responsabilidade solidária do Estado requerido no caso em comento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial.

Sem contrarrazões - id. 150700650.

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 161230179.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, de recurso de apelação interposto por LUCI CARDOZO DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, M.M. Márcio Rogério Martins, nos autos da Ação de Indenização por danos morais n. 1007926-91.2021.8.11.0003 proposta em face do ESTADO DO PARANÁ, na qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Paraná e julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça.

Como se vê, o local da ocorrência dos fatos que deram ensejo à pretensão autoral se deu unicamente no Hospital Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu – PR, motivo pelo qual a autora ingressou com a presente demanda em face do Governo do Estado do Paraná, mesmo domiciliada no Município de Rondonópolis – MT, com suporte no permissivo legal do artigo 52, caput e parágrafo único, do CPC.

É cediço que os juízes brasileiros possuem jurisdição sobre todo o território nacional, ou seja, todos os juízes têm o poder de aplicar o Direito no caso concreto, afinal a jurisdição é, por definição, una e indivisível.

Todavia, cada juiz tem competência jurisdicional para julgar determinado caso, de acordo com as regras de organização do sistema judiciário brasileiro.

Nesse passo, em recente julgamento proferido pelo STF na ADI no 5.737, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do referido artigo 52, caput e parágrafo único, do CPC nos seguintes termos:

Ementa: Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI no 5.492 e ADI no 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9o, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5o, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. (...) 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5o, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3o, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.

(ADI 5737, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-06-2023

PUBLIC 27-06-2023)

Ressalto que, em sede o referido julgamento foi fixada a seguinte tese:

“É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”.

Des
se modo, tem-se que o pedido feito pela parte autora não comporta análise pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis, tampouco por este Sodalício, pois o magistrado estaria ultrapassando o seu limite territorial ao processar e julgar demanda proposta em face de outro Estado da Federação, no caso, o Estado do Paraná.

In casu
, em observância à declarada inconstitucionalidade do artigo 52, caput e parágrafo único, do CPC, resta patente a incompetência quanto à pessoa, razão pela qual os autos devem ser remetidos ao Poder Judiciário do Estado do Paraná.

Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de apelação, e,
ex officio
, declaro a incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para processar e julgar a demanda, e, assim, determino a remessa dos autos ao Poder Judiciário do Estado do Paraná, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023